Tribunal: TJDFT
Processo: 0027790-65.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027790-65.2015.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO GOMES DE SOUSA FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA JUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS INFORMATIVOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos crimes de ameaça, especialmente os praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância, mormente quando corroboradas por depoimento de testemunhas colhidos em sede inquisitiva. 2. Não há óbice no cotejo entre provas e elementos informativos colhidos no bojo do inquérito policial, isso porque o art. 155, do CPP, veda apenas a utilização exclusiva desses últimos, sendo possível a formação da convicção do magistrado levando-se em conta todo o acervo probatório. 3. Recurso ministerial conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59, inciso II, e 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, pugnando pela redução do quantum aplicado na segunda fase da dosimetria da pena, porquanto entende que a fração de 1/6 (um sexto) não atende o critério da proporcionalidade previsto nos artigos tidos por violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento aos artigos 59, inciso II, e 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “(...) O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea, como no caso.” (HC 219.354/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/3/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal (revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030